Tribunal: TJES
Processo: 5006841-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006841-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARIETE MELLO FRIGINI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE - ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR - DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto, o que se observa na relação jurídica
sub examine.

2. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).

3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

4. Possibilidade de compensação dos valores depositados indevidamente com eventuais créditos existentes em favor do apelante, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por ARIETE MELLO FRIGINI em face de BANCO BMG S/A.

Pela sentença id 7580671, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente o pedido autoral para

(a)
declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos relativos ao contrato em questão; (b) determinar que o Apelante se abstenha de proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento (c) determinar que o Apelante se abstenha de realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento; (d) condenar o Apelante a indenizar a Apelada por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigido a partir da data da publicação da sentença, acrescida de juros legais a partir do evento danoso; (e) condenar a Apelante a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício da Apelada, corrigida monetariamente conforme índice da Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo, e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Pelas razões recursais id 7580674, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que (a) a inexistência de conduta ilícita de sua parte capaz de justificar a restituição dos valores descontados; (b) que tanto a instituição financeira quanto a Apelada são vítimas de fraudes cometidas por terceiros e que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido e qualquer ação da instituição financeira (c) que não agiu de má-fé ao realizar as cobranças, de modo que os valores eventualmente restituídos não devem ser em dobro, mas de forma simples (d) que a Apelada não provou a existência de danos efetivos e que o simples desconforto ou aborrecimento não constitui dano moral indenizável, além de sustentar que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 7580682, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006841-65.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ARIETE MELLO FRIGINI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por ARIETE MELLO FRIGINI em face de BANCO BMG S/A.

Pela sentença id 7580671, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente o pedido autoral para

(a)
declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos relativos ao contrato em questão; (b) determinar que o Apelante se abstenha de proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento (c) determinar que o Apelante se abstenha de realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento; (d) condenar o Apelante a indenizar a Apelada por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigido a partir da data da publicação da sentença, acrescida de juros legais a partir do evento danoso; (e) condenar o Apelante a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício da Apelada, corrigida monetariamente conforme índice da Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo, e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Pelas razões recursais id 7580674, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que (a) a inexistência de conduta ilícita de sua parte capaz de justificar a restituição dos valores descontados; (b) que tanto a instituição financeira quanto a Apelada são vítimas de fraudes cometidas por terceiros e que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido e qualquer ação da instituição financeira (c) que não agiu de má-fé ao realizar as cobranças, de modo que os valores eventualmente restituídos não devem ser em dobro, mas de forma simples (d) que a Apelada não provou a existência de danos efetivos e que o simples desconforto ou aborrecimento não constitui dano moral indenizável, além de sustentar que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional.

Pois bem.

Consoante cediço, o negócio jurídico objeto dos presentes autos, de per si, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a sua anulação, pelas razões que passo a expor. Ademais, é possível concluir, como bem delineado na sentença, que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar que contratação do cartão de crédito consignado fora efetivamente realizado pela Apelada.

Extrai-se dos autos que o Apelado alega, na causa de pedir da presente ação, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário a título de cobrança mínima pelo uso de cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais, o Apelante não apresenta nenhum fundamento de fato ou de direito que infirme a conclusão da sentença, porquanto em suas razões recursais limita-se o recorrente a aduzir, genericamente, que inexiste ato ilícito de sua parte e que também seria vítima de fraude, assim como a Apelada.

Neste passo, extrai-se dos autos que o Apelante, ao sustentar a existência de contrato firmado entre as partes, não comprovou, de forma suficiente, que a contratação se dera, efetivamente, com a Apelada, ônus processual que lhe incumbia à luz da legislação processual civil (art. 373, do CPC) e da jurisprudência pátria.

Sobreleva acentuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC , arts. 6º , 368 e 429 , II )".

Não obstante, ao ser intimado para informar as provas que pretendia produzir, o Apelante se limitou a requerer o julgamento antecipado do processo ante a ausência de interesse em produzir outras provas.

No que concerne ao ônus da prova sobre os fatos controvertidos nos autos, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito a quo na sentença impugnada, razão pela qual trago-as à colação em breve excerto, como razões de decidir:

“(...)

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos: pela prova documental anexada pelas partes: a) foram realizados empréstimos consignados em nome da autora junto à ré; b) houve depósito dos valores dos empréstimos consignados na conta bancária da parte autora; c) os empréstimos em questão geraram descontos no benefício do autor em parcelas de R$ 286,10; d) há cédula de crédito bancário com suposta assinatura do autor contratando o empréstimo.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pela parte autora e parte ré.

O STJ, através do tema repetitivo n° 1061, fixou a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Deste modo, compete à parte ré demonstrar a regularidade da cédula de crédito bancário e a específica concordância da parte autora com os descontos, não se podendo exigir dela a produção de prova negativa.

Todavia, apresentadas nos autos cédula de crédito bancário supostamente assinada pela parte autora, e no que pese os requerimentos da parte ré, houve apenas pedido de julgamento antecipado da lide, ademais, observo que os documentos acostados pela ré em sua contestação são insuficientes para comprovar a regularidade da cédula de crédito bancário, deve-se considerar também que a parte autora já alegou não ter realizado tal negócio jurídico.

Sendo assim, inexistindo nos autos qualquer documento comprobatório capaz de contrariar a sustentação da parte autora, ou outro pedido de produção de provas da parte ré, a procedência da presente ação no que tange a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.”

Corrobora a conclusão da sentença a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Por tais razões, penso deva ser mantida a sentença quanto à anulação do negócio jurídico e quanto ao retorno da partes ao
status quo ante.

Quanto à restituição do indébito, deve ser mantida a forma em dobro, conforme consignado na sentença, haja vista que os descontos indevidos foram realizados após de 30.03.2021, data do julgamento dos embargos de divergência no recurso especial nº. 1.413.542, pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da tese que proclama a dispensa da comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro do valor devido.

Deste modo, deve ser mantida a sentença neste tocante.

Noutro giro, os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelante ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, consoante tem entendido este órgão julgador na apreciação de recursos simétricos.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano penso que o valor da indenização deve ser mantido no montante arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida, além de coadunar-se com a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação. 2. A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada. 3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Apelação cível nº. 5000222-77.2021.8.08.0023, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Orgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 22/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90. 3. Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade. Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato. Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061. Além disso, é possível verificar que as faturas do cartão consignado inerente ao contrato apontam a não utilização de tal serviço, na medida em que representam cobranças apenas da parcela do empréstimo e de IOF, fato que corrobora a ausência de contratação. 4. Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução dos valores. 5. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 7. Por derradeiro, ressalto que os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelante em razão do contrato de empréstimo, conforme TED juntado aos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES – Apelação cível nº. 5000938-26.2021.8.08.0049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Orgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29/09/2023)

Impende salientar, por fim, que a mera alegação de desconhecimento dos valores depositados não afasta a necessidade de compensação dos valores descontados da Apelada com o montante depositado na conta-corrente desta última, ante o disposto no art. 368 do Código Civil, que prevê a possibilidade de compensação de valores quando duas pessoas forem credoras e devedoras reciprocamente.

Deste modo, impõe-se a adequação da sentença quanto neste particular, a fim de possibilitar a compensação dos créditos, quando da liquidação do julgado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença apenas a fim de determinar que os valores indevidamente descontados da Apelada sejam compensados com o montante depositado em sua conta corrente.

Considerando que a referida compensação é corolário lógico da condenação, não caracterizando necessariamente pedido em que sucumbente a Apelada, mantenho o ônus sucumbencial estabelecido na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões